Tribunal: TJDFT
Processo: 0743637-13.2018.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS (GHPP). SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO.
1. Reajuste escalonado. Dotação prévia. Previsão orçamentária. Reajuste autorizado pela Lei n.o 5.190/2013 para implantação nos anos de 2013, 2014 e 2015. Reajuste relativo à terceira parcela a ser implementada, do ano de 2015, sobre o vencimento e a Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas (GHPP). Como previsto no art. 169, § 1o da CRFB/1988, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.
2. Lei de Diretrizes Orçamentária. A Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n.o 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, é indevida a concessão de reajuste no exercício de 2015, como pleiteado pela recorrente.
3. Distinção. A recorrente não conseguiu demonstrar que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou a tese fixada no RE n. 905.357/RR (Tema 864) do STF, com repercussão geral: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". Não há provas de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado; portanto, configura-se indevida a implantação do reajuste referente a setembro/2015, bem como o pagamento das diferenças, como pleiteado pela recorrente. Precedente desta Primeira Turma: acórdão n.o 1349662.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. A recorrente vencida arcará com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §4o, III do CPC/2015.